Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701334-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC OSEIAS FREITAS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ERIC OSEIAS FREITAS RODRIGUES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA, que não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 28/9/2023, acusado da prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, art. 140, caput, e art. 147, caput, todos do Código Penal, na forma do Art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. Após, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e, finda a instrução da ação penal, o paciente veio a ser condenado, com fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional imposto, à luz do princípio da homogeneidade, havendo notório constrangimento ilegal. Ressalta que, considerando o tempo da custódia cautelar, o paciente faz jus à detração e, por isso, em breve estará apto à progressão do regime para o aberto, em razão do cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena fixada na sentença. Colaciona julgados em favor de sua tese. De outro giro, assevera que a vítima demonstrou não ter medo nem sentir constrangimento com a soltura do paciente, o que denota que a liberdade do paciente não implicará em ofensa à ordem pública e muito menos à liberdade da vítima. Destaca que o paciente possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, não mais se justificando a sua segregação cautelar, sobretudo quando as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública. Complementa, quanto ao ponto, que a sentença manteve as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, confirmando a decisão no mérito. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado na sentença. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Do direito de recorrer em liberdade Insurge-se a defesa contra a parte da sentença condenatória que não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/9/2023 (ID 173575415), acusado da prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, art. 140, caput, e art. 147, caput, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 30/9/2023 (ID 173798345). Em 2/10/2023, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, proibindo o paciente de se aproximar a menos de 300m e de manter contato com a vítima, bem como o proibiu de frequentar a residência da mãe da vítima, determinando acompanhamento psicossocial do agressor (ID 174600518). A denúncia imputou ao paciente as condutas descritas no art. 129, § 13 e no art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, vindo, ao final da instrução, a sentença ora impugnada, que julgou parcialmente a pretensão punitiva e condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, fixando a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime semiaberto. O sentenciante não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por permanecerem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Frise-se que foram destacados pelo juízo a reincidência em crime doloso e a valoração negativa de seus antecedentes, nos termos do art. 77, I e III, do CP. Ou seja, o paciente respondeu o processo preso e, após a condenação, permanecerá preso, sem que disso resulte qualquer constrangimento ilegal ao paciente. Confira-se julgado do STJ no mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AGENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA APENAS MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APRENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO P ROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente. 2. O agravante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Ele foi preso preventivamente no dia 19/7/2022, denunciado e condenado, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião em que foi mantida a sua prisão provisória, por estarem preservados os requisitos autorizadores da medida extrema. O Tribunal de Justiça local manteve a sua segregação cautelar. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Esta Corte Superior já reconheceu a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante no julgamento do HC n. 176.342/SP, com trânsito em julgado ocorrido no dia 24/2/2023. Na ocasião, ficou consignado que o recorrente teria participação ativa em elaborada organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A prisão ocorreu no contexto de investigação derivada da apreensão de aproximadamente 150 kg de cocaína na área restrita do aeroporto. 4. "A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.). No particular, a sentença não constitui título novo porque não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional. 5. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ap agente a liberdade. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 187.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) – grifo nosso Destarte, não há coação ilegal neste ponto. 2. Da incompatibilidade do regime prisional fixado Não vislumbro, de pronto, qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar do paciente com o regime prisional semiaberto fixado pelo juízo, sendo possível a adequação de um e outro pelo juízo da execução da pena, a quem compete também fazer a detração penal. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. (...) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado”. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022) Destarte, não há qualquer traço de ilegalidade na sentença a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 18:29:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator